Tribunal: STF
Processo: RE 1309499
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Extrai-se da ementa o seguinte trecho conclusivo:



    APELAÇÃO CÍVEL. AUSENTE REEXAME NECESSÁRIO. ART. 496, §1º DO CPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CERATOCONE EM AMBOS OS OLHOS. NECESSIDADE COMPROVADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA IMPOSTA AOS ENTES POLÍTICOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. MEDICAMENTO/EXAME/FÓRMULA ALIMENTAR NÃO PADRONIZADOS PELO SUS. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS A FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421/STJ. CONDENAÇÃO DO ESTADO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. RECURSOS VOLUNTÁRIOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.



    [...].



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 196 da CF.



    O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal (STF), ao examinar o RE 566.471-RG, sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia. O tema ficou assim ementado (Tema 006):



    SAÚDE - ASSISTÊNCIA - MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - FORNECIMENTO. Possui repercussão geral controvérsia sobre a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto custo.



    É certo que a ementa parece restringir a discussão ao dever do Estado de custear medicamento de alto custo. No entanto, a questão constitucional submetida ao STF é mais ampla. No processo paradigma, também está em discussão a existência de limites à entrega de tratamentos médicos não incorporados pelo SUS.



    Em reforço, pontuo que os votos proferidos no RE 566.471-RG, nas sessões de 15.09.2016 e 28.09.2016, confirmam que a questão constitucional em debate não se limitou ao fornecimento de medicamento de alto custo, mas recaiu sobre a própria extensão do dever do Estado de saúde relacionado à entrega de remédio/tratamento.



    No tocante à legitimidade, no RE 1.366.243-RG (Tema 1.234), o STF reconheceu a repercussão geral da seguinte controvérsia: “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”.



    Diante do exposto, com base no art. 1.036, do CPC/2015, e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, para que seja observada a sistemática da repercussão geral (Temas 006 e 1.234). Mantenho, contudo, os efeitos de eventual medida liminar deferida na origem.



    Publique-se.



     Brasília, 27 de setembro de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator